Tribunal: TJSP
Processo: 2001902-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Interposição contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de penhora em 30% dos vencimentos do executado. Relativização da regra da impenhorabilidade dos vencimentos admitida pelo C. STJ no EREsp n. 1.874.222/DF, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Caso em que os executados são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Interposição contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de penhora em 30% dos vencimentos do executado. Relativização da regra da impenhorabilidade dos vencimentos admitida pelo C. STJ no EREsp n. 1.874.222/DF, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Caso em que os executados são aposentados, não auferem renda mensal elevada, de forma que a manutenção da penhora atingirá seu mínimo existencial, ainda que em percentual menor do que aquele sugerido pelo agravado sobre a remuneração líquida dos agravantes.
RECURSO PROVIDO.